Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707082-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Chloé Zambelli Gois Espólio de Fernando Eufrosino Gois Embargados: Georgios Staikos Tzemos Maria Silva Oliveira Tzemos Staikos Georges Tzemos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cholé Zambelli Gois e pelo Espólio de Fernando Eufrosino Gois (Id. 25410450) contra o acórdão (Id. 25091967) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Georgio Staikos Tzemos) e deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator